Tribunal: TJES
Processo: 5003708-20.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003708-20.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILSON CARVALHO
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, tendo em vista o contexto da demanda e a prova da hipossuficiência do consumidor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). AUTOR AFIRMA QUE REALIZOU UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A REQUERIDA EM 04/2018 (CONTRATO Nº 810086852). APÓS O PAGAMENTO DE 15 PARCELAS, NO MÊS 08/2019 NÃO FOI EFETUADO O DESCONTO DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO EM SEU BENEFÍCIO. EM 09/2019 OS DESCONTOS DAS 72 PARCELAS FORAM REINICIADOS, SOB O CONTRATO Nº 812618516. BUSCOU INTERVENÇÃO DO PROCON. BANCO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE UM REFINANCIAMENTO E QUE PARTE DO VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. REQUERENTE ALEGA NÃO CONHECER O CONTRATO REFINANCIAMENTO (Nº 812618516). (2). CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO AFIRMANDO QUE O REQUERENTE REALIZOU CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, APRESENTANDO OS CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR. (3). EM RÉPLICA, O AUTOR ALEGA DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO E QUE JAMAIS REALIZOU O CONTRATO DE REFINANCIAMENTO.

(4). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, POR CONSIDERAR QUE NÃO FOI DEMONSTRADA QUALQUER FRAUDE OU IRREGULARIDADE, DEVIDO AO FATO DO CONTRATO

812618516 TER SIDO FORMALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POIS
“[...] Do documento colacionado no evento ID 3823681 observa-se que o contrato foi formalizado, inclusive consta a assinatura da parte autora, que, mesmo aduzindo em réplica não pertencer ao do autor, sem muito esforço, não sendo preciso perícia grafotécnica para constatar que se trata da assinatura da requerente ao compará-la com a assinatura de sua identidade (ID 3436092)[...]”.
ALÉM DISSO, O JUÍZO DE PISO VERIFICOU QUE
“[...] dos documentos colacionados pela Instituição Bancária, comprova-se que o valor identificado pela ré, de fato foi repassado à conta do requerente no exato valor de R$ 707,48, não restando dúvidas quanto a contratação do empréstimo, assim como o recebimento do valor pela requerente, havendo o saque do montante no dia 30.09.2019 (ID 5438577 - Pág. 2 e 5438575), não podendo o autor alegar desconhecer a existência desse valor. [...]”.
(5). RECURSO DO AUTOR PARA

VER REFORMADA A SENTENÇA, RECONHECENDO A DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NOS CONTRATOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

SUBSIDIARIAMENTE, EM CASO DE DÚVIDA QUANTO ÀS ASSINATURAS, REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PARA QUE POSSA SER REALIZADA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA ESFERA COMUM.

(6). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(7). APESAR DO RECORRENTE AFIRMAR QUE DESCONHECE O CONTRATO DE REFINANCIAMENTO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO ANALISAR O CONTRATO (ID 1130933) E SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE (1130933 - Pág. 7) É PERCEPTÍVEL SE TRATAR DA MESMA ASSINATURA, ALÉM DISSO, CONFORME EXTRATO JUNTADO AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O VALOR INFORMADO PELO BANCO FOI DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR (ID 1130949 - Pág. 14). PORTANTO, NÃO HÁ COMO AUTOR FALAR EM DESCONHECIMENTO DO CONTRATO Nº 812618516. IMPORTANTE REGISTRAR, AINDA, QUE A PARTE AUTORA CARECE DE INTERESSE RECURSAL EM PLEITEAR A ANULAÇÃO A SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, POSTO QUE FOI A PRÓPRIA RECORRENTE QUE OPTOU PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CUJA PRODUÇÃO DE PERÍCIA É LIMITADA. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA

QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.